Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704161-37.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS DE JESUS DOS SANTOS APELADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor, MARCOS DE JESUS DOS SANTOS, no bojo da apelação interposta contra sentença (ID 25973637) que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente, em suma, que o empréstimo realizado com o banco apelado se deu como se crédito consignado fosse e que não houve o esclarecimento devido de que o pagamento mínimo mensal, realizado mediante desconto em seu contracheque, relacionava-se apenas aos encargos do mês do cartão de crédito sem nenhuma amortização do valor principal da dívida, o que torna a quitação impossível; que a ausência de informações o torna nulo e abusivo, e que as cláusulas contratuais também se mostraram omissas, confusas e não esclarecedoras do efetivo produto que se estaria contratando, bem como inexistia cláusula que demonstrasse o termo final do pacto. Acrescenta que, por causa da recessão econômica decorrente da pandemia, os descontos no contracheque vem impactando sua renda e seu poder de compra de alimentos, comprometendo o sustento seu e de sua família, além da negativação de seu nome realizada junto ao Serasa. Requer, ao final, a concessão de antecipação da tutela, para que seja determinada a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento relativamente ao contrato em discussão. Brevemente relatados, Decido. Para a obtenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se acham presentes os requisitos cumulativos necessários ao deferimento da medida. Verifica-se que o apelante, servidor público federal (Policial Civil do DF), em 27/07/2016, firmou com o apelado a Cédula de Crédito Bancário - CCB n. 46106366 (ID 25972792), referente ao produto cartão de crédito consignado, no valor de R$ 10.981,64, bem como Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento (ID 25973619 - Pág. 9/12). Dos documentos acostados, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contratado, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos. Também se constata que houve a concessão de crédito e fornecimento de cartão de crédito, TED (ID 25973619 - p. 18) e fatura de cartão de crédito (ID 25973619 - Pág. 20). Desse modo, em juízo incipiente, próprio desta fase processual, não restam preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida, ante a não comprovação da probabilidade do direito e do risco de dano alegado, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência formulado em sede recursal. Intimem-se. Após a publicação da decisão, retornem-se os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora